Tribunal: TJES
Processo: 5002903-91.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002903-91.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
, confirmando a liminar que determinou a liberação do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária (ID 10471528) e condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrida, na inicial (ID 10471513), narra que possui plano de saúde junto à requerida, tendo agendado ultrassonografia para o dia 29 de fevereiro de 2024. Ao comparecer à clínica, foi surpreendida com a informação de que não poderia realizar o exame devido a uma restrição administrativa. Alega que não havia qualquer restrição ou atraso no pagamento das mensalidades e que, ao entrar em contato com a requerida, não obteve sucesso na solução do problema. Requereu, liminarmente, a imediata liberação do plano de saúde e, no mérito, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A liminar foi deferida conforme decisão no ID 10471528. Na sentença (ID 10472120), o juízo confirmou a liminar e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Salientou que nenhuma das rés esclarece a razão do impedimento, limitando-se a transferir a responsabilidade entre si, sendo que a ré UNIMED VITÓRIA atribui a falha exclusivamente à BENEVIX. Pontuou que, nos termos do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Em suas razões recursais (ID 10472122), a Recorrente suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pela questão narrada é da BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. No mérito, alega a ausência de responsabilidade, a inexistência de cancelamento/suspensão/restrição do plano e que a Recorrida faz uso regular do plano de saúde. Sustenta, ainda, a inocorrência de danos morais.

Pois bem.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, entendo que não merece prosperar. A Recorrente alega que a responsabilidade pela questão narrada é da BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, e não da UNIMED VITÓRIA. No entanto, conforme pontuado na sentença, cumpre lembrar à Recorrente que, conforme dispõe o artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da Recorrente e se tal falha gerou danos morais à Recorrida.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a Recorrida comprovou a negativa de realização do exame agendado, sob a alegação de restrição administrativa, conforme narrado na inicial. A Recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer justificativa plausível para tal restrição, limitando-se a alegar a responsabilidade da BENEVIX.

Nesse contexto, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, que, ao impedir a realização do exame agendado, causou transtornos e constrangimentos à Recorrida que ultrapassam o mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença recorrida é razoável e proporcional ao dano sofrido pela Recorrida, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente e sua capacidade econômica. Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação (R$5.000,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)